Tribunal: STF
Processo: ARE 855617
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Sucessão. Obrigação Tributária. 3. In casu, o Tribunal de origem decidiu com base no acervo fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.